Tribunal: STF
Processo: ARE 1500547
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DÚVIDA ACERCA DA RESERVA DE BENS PARA AFASTAR A FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E BAIXA DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 



    1. Cuida-se de apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios aos embargantes, arbitrados na menor alíquota prevista para a base de cálculo que for apurada, conforme art. 85, § 3º e incisos, do CPC, a incidir sobre o valor atualizado do imóvel objeto da lide. 



    2. Em suas razões recursais, alega a apelante a ausência de provas aptas a comprovar a aquisição do bem em data anterior à ampliação do polo passivo da ação executiva para a inclusão da empresa alienante, a fraude à execução fiscal e a inexistência de reserva de bens pelo devedor suficientes à garantia das dívidas.



     3. No caso concreto, a parte embargante em 04/04/2016 adquiriu bem imóvel (apartamento nº 507 do Edifício Beach Class International, localizado na Av. Boa Viagem, nº 420, Boa Viagem - Recife - PE ) da empresa DJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, para qual foi redirecionada a execução fiscal ( 0003348-35.2007.4.05.8300) originariamente proposta contra a empresa COMDISCOS - DISCOS, TAPES E ACESSÓRIOS LTDA (AKY DISCOS) na qualidade de sucessora empresarial em 21/09/2011.



     4. A princípio, estaria configurada a fraude à execução fiscal, visto que a alienação foi efetuada após o redirecionamento, porém foi afastada pelo juízo ao entendimento de "que a devedora alienante DJ EMPREENDIMENTOS possui diversos outros imóveis em seu nome, relativos às matrículas nº 15.564, 47.805, 35.064, 59.109 e 48.901, os quais já foram penhorados naqueles autos, totalizando, conforme decisão de fl. 699 da execução, de 22/5/2019, o valor avaliado entre R$ 2.550.000,00, destacando-se que há imóveis em processo de reavaliação, que implicará em valor ainda maior." 



    5. Alega a apelante, que, embora exista a penhora sobre alguns bens imóveis, eles não são suficientes para garantir integralmente a execução fiscal de origem (0003348-35.2007.4.05.8300) e as demais execuções fiscais ( 0016348-49.2000.4.05.8300, 0011029-66.2001.4.05.8300 e 0007171-27.2001.4.05.8300) que penhoram os mesmos bens imóveis, haja vista que o valor total do débito de tais feitos equivale a R$ 3.522.275,60, enquanto o valor da avaliação dos bens penhorados corresponde a R$ 2.550.000,00, geralmente arrematados por valores inferiores ao da avaliação. 



    6. Não há documentos nos autos que demonstrem que o imóvel adquirido pela parte autora também está garantindo outras execuções fiscais, assim como não há prova da existência de reserva de bens suficientes para garantir integralmente as dívidas cobradas, portanto penso que a melhor solução é determinar o retorno dos autos ao juízo a quo , para complementar a instrução processual. Nesse sentido: PROCESSO: 08017783020204058201, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA CARVALHO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 14/12/2021. 



    7. Apelação provida, anulando a sentença recorrida e devolvendo os autos à instância inferior para a realização da instrução na forma da fundamentação supra. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente